Tribunal: CARF
Processo: 10825.722562/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722562/2020-10
ACÓRDÃO
2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS LUPERCIO NOVO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente
comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-
calendário 2015, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 34.671,75,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 23.000,00.
b) dedução indevida de Livro Caixa no valor de R$ 103.079,08.
Cientificado do lançamento em 10/03/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 20/03/2020, nos seguintes termos:
1.-Síntese do lançamento ofertado pela Fazenda Federal A Fazenda Pública
Federal, a vista da declaração n° 08/73.751.725 (exercício 2016 ano calendário
2015 do impugnante, entendeu por bem que "glosa do valor de R$ 103.079,08,
indevidamente deduzido a título de livro-caixa, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. O titular não apresentou o livro caixa o
que impossibilitou a conferência dos documentos apresentados, e ainda o valor
da dedução informada é superior aos rendimentos recebidos de pessoas físicas."
Nessa quadra o demonstrativo do credito tributário apontou: RS 34.671,75 TRPF
suplementar; multa de oficio R$ 26.003,81; juros de rendimento tributável
declarado pelo impugnante e de RS 348.142,37 e que os valores lançados em seu
livro caixa respeitante às suas despesas experimentadas para manutenção de seu
consultório médico é de R$ 103.079,08 (declaradas) as quais foram glosadas pelo
alegado não atendimento do impugnante ao chamado da Fazenda para
apresentar os comprovantes das despesas apontadas em seu livro caixa,
atribuindo-lhe as sanções previstas no demonstrativos de apuração do imposto de
devido.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
3
No entanto, com o devido respeito, sem razão a Fazenda Púbica Federal, senão
vejamos:
II . Da existência efetiva das despesas glosadas. Afastamento do lançamento
efetuado.
Entrega pelo impugnante das mesmas e não localizada pela autoridade
fazendária.
Despesas que se acosta que comprovam a totalidade declarada.
O impugnante apresentou as despesas solicitadas pela autoridade tributária
através do protocolo próprio e que não foram apreciadas quando do lançamento
ora impugnado.
Não obstante a isso o impugnante acosta, nesse ato, todas as despesas glosadas
de sua declaração, no importe de RS 103.079,08, todas em fotocopias por meio de
pdf, a fim de que a autoridade tributária afira a exatidão e retidão das despesas
informadas.
Outrossim, referidas despesas lançadas no livro caixa do impugnante possuem
nexo cora sua atividade profissional e para o estrito funcionamento do
consultório, não havendo fundamento para sua glosa.
Nessa senda não há falar-se em afastamento das despesas lançadas em seu livro
caixa (visto que atinentes ao funcionamento de sua atividade profissional e
devidamente comprovadas neste ato) razão pela qual o lançamento de IRPF
suplementar apurado, multa e juros, promovida pela Fazenda, devem ser
expurgadas, absolvendo o impugnante do lançamento ofertado, o que requer
expressamente desde já.
III .DO PEDIDO Posto isso requer a vossa Senhoria, conforme articulação retro e
documentos que aboja, reconhecer a exatidão da declaração anual de ajuste
apresentada pelo impugnante, retificando a notificação de lançamento ora
atacada, o que faz expressamente desde já.
(...)O contribuinte apresentou cópias de documentos anexados aos autos.

A 4a TURMA DA DRJ10 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
4
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte apresentou defesa parcial contra o presente lançamento. Deixou de
contestar o valor de R$ 23.000,00 (omissão), apontado no lançamento como não declarado. O
valor foi apurado tendo por base informações de terceiros em suas declarações de ajuste anual.
Assim, nos termos do art. 17, do Decreto No 70.235, de 06 de março de 1972, as matérias não
expressamente contestadas pelo contribuinte são consideradas não impugnadas, sendo definitiva
a sua exigência na esfera administrativa.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas no livro caixa.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
No tocante à glosa das despesas deduzidas a título de Livro Caixa declaradas no
ajuste anual no valor de R$ 103.079,08, juntamente com a defesa o contribuinte
apresentou comprovantes de despesas às fls. 13/115, desacompanhados do Livro
Caixa por ocasião da defesa, fato relatado também pela fiscalização na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 123), situação que impossibilita a
conferência dos documentos apresentados e as despesas que teria direito a
deduzir.
Nesse sentido, importante referir a legislação que prevê a necessidade da
apresentação do documento (Livro Caixa), que estabelece, por meio da disposição
contida no artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, essa faculdade
foi estendida aos contribuintes que recebam rendimentos do trabalho não-
assalariado. São transcritos, abaixo, esses dois dispositivos legais:
‘Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 (...)
Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236
da Constituição da República, desde que mantenham escrituração das receitas e
das despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da
incidência do imposto:
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
5
II . os emolumentos pagos a terceiros;
III . as despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços notariais e de
registro ‘Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990 (...)
Art. 6 O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II . os emolumentos pagos a terceiros;
III . as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. § 1o O disposto neste artigo não se aplica:
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(...)
Esclareça-se que a escrituração em Livro Caixa feita na forma estabelecida no
artigo 75 e 76 do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente a época assim
estabelecia:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I . a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II.. os emolumentos pagos a terceiros;
III . as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o ).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o ).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
6
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o ).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro para
fins da legislação tributária aquele documento, quando escriturado na forma da
lei, permite que seja verificada a legitimidade da dedução dos valores declarados
pelo contribuinte a título de escrituração em Livro Caixa.
Posteriormente, a IN RFB no 1.500, de 2014, assim dispôs em seu art. 104:
(...)‘Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade:
I. a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II . os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III . as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
Merece também ser referida a orientação da RFB aos contribuintes por meio de
publicação intitulada ‘Perguntas e Respostas IRPF 2016’ que esclarece o que
segue:
No caso dos autos, conforme registrado pela fiscalização na Notificação de
Lançamento não foi apresentado Livro Caixa. Não constatei nos autos ter sido
apresentado Livro Caixa, por ocasião da impugnação com as formalidades
necessárias exigidas pela legislação.

CONCLUSÃO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722562/2020-10
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 302
DF CARF MF
Original